Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), CESAR CAETANO CORTESE - CPF: 369.426.429-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CESAR CAETANO CORTESE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS O FALECIMENTO DO AUTOR/IMPUGNANTE – APRESENTAÇÃO DE VÁRIAS PETIÇÕES DE SEU PATRONO SEM INFORMAÇÃO ACERCA DO FALECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE PUDESSE MACULAR OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – QUESTÕES NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não é pertinente a alegação de nulidade dos atos processuais realizados no cumprimento de sentença após o falecimento do autor, se o próprio patrono não informa quando do julgamento do recurso de apelação e em contrarrazões aos embargos de declaração e ao recurso especial, opostos pela ora agravada. Inexiste prejuízo com os atos decisórios, pois peticionou em vários momentos sem comunicar o óbito e requerer a habilitação do espólio, que somente foi realizada na impugnação ao cumprimento de sentença (18.10.2019), comunicando o óbito ocorrido em 14.02.2018.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento que não são objetos da decisão agravada não podem ser apreciadas em Segundo Grau, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que matéria de ordem pública. O julgador, ao analisar o agravo de instrumento, deve se ater aos fundamentos e motivos da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021